Tribunal: TJDFT
Processo: 0725200-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725200-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHELLY OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DAS AGUAS D E C I S Ã O Execução de Título Extrajudicial – Embargos à Execução – Efeito Suspensivo – Verba Condominial – Garantia do Juízo – Concessão. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o art. 919, do Código de Processo Civil, estabelece a excepcionalidade da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, o qual somente será cabível quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória “desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. A parte fundamenta a inexigibilidade da verba condominial, porquanto a taxa extra foi estabelecida em valor superior ao contrato firmado com a pessoa jurídica responsável pela realização do serviço, fato que acarretou o cancelamento a décima parcela referente à taxa extra. Apesar de justificar o fato de que seria convocada uma assembleia para cancelamento da parcela 9, o fato é que não restou demonstrado, ao menos em análise sumária, o afastamento de sua exigibilidade, motivo pelo qual não há probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, compulsando os autos dos Embargos à Execução, verifico ter sido realizado o depósito integral do valor devido. Assim, eventual continuidade do feito executivo estaria relacionada à transferência de valores, o que poderá causar prejuízo à executada, ora agravante. Nesse sentido, entendo que a tese jurídica trazida a debate tem de ser apreciada, concedendo-se o efeito suspensivo requerido. Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução no 0704916-33.2025.8.07.0020, até o julgamento final do presente recurso. Intime-se o agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator